Tribunal: STF
Processo: Rcl 36386
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Valdete Souto Severo contra decisão proferida por Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU no Processo 022.352/2019-8, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 3. 
    A reclamante narra, em suma, que,
    “[e]m 8 de agosto de 2019, em decisão cautelar e monocrática, sem oitiva das partes interessadas, o Excelentíssimo Senhor Ministro do Tribunal de Contas da União, Doutor Raimundo Carreiro, determinou a suspensão de uma decisão colegiada do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
    Impôs, outrossim, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, Doutora Vania Cunha Mattos, que adotasse as providências necessárias à suspensão da decisão concessória de licença para representação de classe da Juíza Valdete Souto Severo, com o seu imediato retorno às funções judicantes”(pág. 2 da petição inicial; grifos no original). 
    Nesse contexto, aduz que, 
    “[a]o pretender exercer as suas funções, a Corte de Contas, por meio de seu eminente Relator, agiu de modo precipitado, em vilipêndio às garantias constitucionais da Reclamante, assim como em desprezo ao comando derivado de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que faz com que o ato mereça imediata cassação, para preservação da autoridade do Supremo Tribunal Federal. A invocação de Regimento Interno não elide a necessidade de respeito à Súmula Vinculante e ao comando constitucional sobre a matéria” (pág. 24 da petição inicial).
    Por essas razões, requer, liminarmente, 
    “que seja cassada a decisão interlocutória que determinou, sem oitiva, sem contraditório, sem defesa, a suspensão de sua licença prevista em lei, e dada a exiguidade do termo do seu mandato e a violação de teor de súmula vinculante, restabelecendo-se o direito, até, pelo menos, que se dê o julgamento final de mérito pela Corte de Contas” (pág. 26 da petição inicial). 
    No mérito, pede que
    “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Excelso Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória proferida nos autos do processo n° 022.352/2019-8, e que corre perante o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu liminarmente licença concedida por Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, restabelecendo-se a deliberação colegiada, que tomou em consideração aspectos não só de liceidade, como, também, conveniência e oportunidade, sobre os quais a Corte de Contas não tem competência para exercer controle sobre Tribunal que frui de autonomia administrativa constitucionalmente assegurada” (págs. 26-27 da petição inicial).
    Em 5/9/2019, deferi o pedido liminar (documento eletrônico 10).
    O TCU apresentou parecer da Consultoria Jurídica (documento eletrônico 14).
    A União apresentou contestação (documento eletrônico 17) e interpôs agravo regimental contra a decisão que deferiu a liminar (documento eletrônico 19).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pela negativa de seguimento da reclamação (documento eletrônico 21). Eis a ementa da manifestação ministerial:
    “Reclamação. Tribunal de Contas da União. Suspensão cautelar dos efeitos de ato administrativo. Ausência de aderência material estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 3. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico não assistir razão à reclamante.
    Como já consignado, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Esta reclamação pretende garantir a aplicação do verbete da Súmula Vinculante 3, que possui o seguinte teor: 
    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 
    Pois bem.
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os atos reclamados devem guardar estrita aderência ao conteúdo das decisões do STF:
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    Nessa perspectiva, em análise detida dos autos, verifiquei que, na espécie, o ato reclamado, em verdade, não se ajusta ao verbete sumular supostamente contrariado. Vejamos.
    Eis o teor da decisão reclamada:
    “[...]
    4. Relatados os fatos, passo a decidir. 
    5. Presentes os requisitos fixados nos arts. 235, caput, e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, a Representação deve ser conhecida, ressaltando que a presente ação de controle enfoca ato administrativo, e não jurisdicional, do Órgão Especial do TRT da 4ª Região, daí a competência desta Corte de Contas para dar seguimento a esta Representação.
    6. No mérito, endosso, no essencial, a proposta da unidade técnica quanto à proposição da medida cautelar inaudita altera pars.
    7. O fumus boni iuris está bem caracterizado quando se compararam os objetivos institucionais da Associação de Juízes para a Democracia (AJD) e sua atuação recente – a revelar propósitos de defesa de interesses difusos e coletivos de terceiros, e não apenas de interesses diretos da classe da magistratura –, com o requisito bem definido no artigo 36 da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) para a cessão de magistrados a entidade privada:
    ‘Art. 36 - É vedado ao magistrado: 
    (...) 
    II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração;’ (grifei).
    8. Assim, como as características institucionais e a atuação da AJD não permitem reconhecê-la como ‘associação de classe’, a cessão não se amolda ao requisito legal.
    9. Ademais, conforme bem demonstrado pela unidade técnica, o caso muito se assemelha ao precedente analisado pelo Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo 0004731-10.2016.2.00.0000 (CNJ), em que o órgão de controle pronunciou-se contra a cessão de magistrado a entidade que não possua características típicas de ‘associação de classe’, adotando interpretação restritiva ao disposto no precitado art. 36, II, da Loman.
    10. Dito isso, considero bem evidenciado a fumaça do bom direito a justificar a medida acautelatória.
    11. O perigo da demora também está evidente, em face do pagamento, com recursos da União, da remuneração da magistrada cedida para presidir a AJD, sem o devido amparo legal, anomalia aqui identificada – repito – em cognição sumária.
    12. Destarte, acolho a proposta de medida cautelar formulada pela unidade técnica, sem oitiva prévia, nos termos do art. 276, caput, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU).
    13. Ressalvo, entretanto, que a proposta da Sefip avançou também para o mérito da questão, sem alvitrar a oitiva dos interessados, necessária em respeito ao postulado da ampla defesa, exigência posta no §3º do mesmo art. 276 do RITCU:
    ‘§ 3º A decisão do Plenário, do Presidente ou do relator que adotar a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que se pronuncie em até quinze dias, ressalvada a hipótese do parágrafo anterior’.
    14. Tal medida, portanto, deve ser incluída na presente cautelar.
    15. Além disso, considero oportuno promover a oitiva do Conselho Nacional de Justiça, em face da competência concorrente fincada no art. 103-B, §4º, inciso II, da Constituição Federal:
    ‘Art.103-B (...) 
    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
    (...) 
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;’
    16. Em complementação, também deve ser ouvido o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em face da competência prevista no art. 111-A, §2º, inciso II, da Constituição Federal, que dispõe:
    ‘Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 
    (…)
    § 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 
    (...) 
    II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante’. 
    17. Do exposto, DECIDO:
    a) com base nos arts. 235, caput, e 237, VI, do RITCU, conhecer da presente representação, ressaltando que o procedimento fiscalizado refere-se a ato administrativo, e não jurisdicional; 
    b) com fulcro no art. 276, caput, do RITCU, determinar cautelarmente ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do Órgão Especial, autoridade responsável pela gestão administrativa do órgão, que adote as providências necessárias à suspensão da decisão concessória de licença para representação de classe à juíza Valdete Souto Severo (processo TRT PA 0003645-36.2019.5.04.0000) e ao imediato retorno da magistrada às suas funções judicantes; 
    c) nos termos do § 3º do art. 276 do RITCU, promover a oitiva do Presidente do TRT da 4ª Região e da juíza Valdete Souto Severo, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da ciência, apresentem a este Tribunal, se assim desejarem, os esclarecimentos que julgarem necessários diante dos fatos relatados na presente representação, especialmente na peça 7, transcrita nesta decisão;
    d) dar ciência desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 103- B, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, para que, se assim desejar, apresente a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, as informações e esclarecimentos que julgar oportunos em relação à matéria versada nesta Representação;
    e) dar ciência desta decisão ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em face da competência prevista no art. 111-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, para que,se assim desejar, apresente a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, as informações e esclarecimentos que julgar oportunos em relação à matéria versada nesta Representação; 
    f) dar ciência desta Decisão ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
    18. À Sefip, para a expedição das necessárias comunicações processuais, utilizando, inclusive, meios eletrônicos, nos termos do art. 3º da Resolução TCU 170/2004, bem como para as demais providências devidas, com a urgência que o caso demanda” (págs. 8-10 do documento eletrônico 3; sem os grifos do original).
    Da leitura do trecho transcrito, nota-se que o ato reclamado apenas determinou a suspensão da decisão concessória de licença para representação de classe, enquanto a súmula vinculante trata de anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 
    Ressalte-se, ainda, que na própria decisão cautelar foi também ordenada a oitiva da ora reclamante, de modo a assegurar o posterior contraditório e a ampla defesa.
    Isso demonstra a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado pela reclamante. 
    Veja-se o seguinte precedente em caso análogo:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 3. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. O agravante alega ofensa à Súmula Vinculante nº 3 desta Corte, tendo em vista que, no procedimento de tomada de contas em que foram julgadas irregulares as contas referentes ao período em que o agravante foi prefeito de Nobres-MT (1997-2000), não foi respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido intimado para o ato de julgamento de suas contas e porque seu nome não foi incluído na pauta de julgamentos. Sustenta que o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em qualquer processo perante o Tribunal de Contas da União. Contudo, a Súmula Vinculante nº 3 se dirige, exclusivamente, às decisões do Tribunal de Contas da União que anulem ou revoguem atos administrativos que beneficiem algum interessado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 3 tratam tão-somente de decisões da Corte de Contas que cancelaram aposentadorias ou pensões. Em nenhum deles há referência a procedimentos de tomadas de contas. O procedimento de tomadas de contas se destina à verificação, pelo Tribunal de Contas, da regularidade da utilização das verbas públicas pelos responsáveis. Ou seja, este procedimento não envolve a anulação ou a revogação de um ato administrativo que beneficia o administrador público. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 3, razão por que incabível a reclamação. Agravo regimental desprovido” (Rcl 6.396-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; grifei).
    No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público Federal, conforme trecho que destaco a seguir:
    “A Súmula Vinculante 3, invocada como paradigma, tem esta redação: 
    ‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão’. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal tem adotado uma interpretação restritiva para o alcance desse enunciado vinculante, de forma a afastar sua incidência quando a hipótese em exame não envolver anulação ou revogação de atos administrativos: 
    ‘(…) A Súmula Vinculante 3 se dirige, única e exclusivamente, às decisões do Tribunal de Contas da União que anulem ou revoguem atos administrativos que beneficiem algum interessado, situação esta absolutamente diversa das tomadas de contas, procedimento próprio em que a Corte de Contas verifica a regularidade da utilização das verbas públicas pelos responsáveis. (Rcl 6.396-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 13.11.2009)’. 
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Não violação à Súmula Vinculante 3/STF: o pronunciamento do Tribunal de Contas limitou-se a determinar que a autoridade administrativa se abstivesse de prorrogar o contrato administrativo, firmado com a empresa ora agravante. Não houve anulação ou revogação de nenhum ato administrativo. (MS 33.983-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2016)’.
    Na espécie, a decisão reclamada não envolve anulação ou revogação de ato administrativo, mas, sim, suspensão cautelar do ato administrativo que concedeu licença à Juíza do Trabalho reclamante. Não se configura, assim, a aderência estrita entre o caso em exame e o enunciado vinculante que a jurisprudência exige para o conhecimento da reclamação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 21).
    Isso posto, casso a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator